Tribunal: TJDFT
Processo: 0713834-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713834-25.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDA: LÚCIA HELENA SOARES E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO. DOBRADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. QUANTIFICAÇÃO. ADEQUADA. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo. 2. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera a devolução em dobro do valor, salvo engano justificável do fornecedor. Basta a cobrança indevida e o pagamento para que haja a devolução em dobro, sem necessidade de se apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor. O engano justificável pressupõe a incidência de elementos alheios à vontade do fornecedor, externos à esfera de seu controle, e compete a ele a comprovação de sua ocorrência. 3. A contratação de empréstimo consignado e o depósito de valor em conta bancária, mediante fraude, é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. O dano se configura in re ipsa, isto é, deriva da própria existência do fato, e suas consequências vulneradoras dos direitos de personalidade são presumidas. 4. O valor a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 5. Reparação do dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 6. Apelação desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que para a devolução em dobro não basta a ocorrência de cobrança indevida, mas a necessidade de se comprovar eventual má-fé ou culpa do banco. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319 (ID 434419891). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 42, parágrafo único, do CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027